Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014127-45.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1000042-98.2019.8.11.0029
Agravante: Recapagem de Pneus JC Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Recapagem de Pneus JC Ltda., contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000042-98.2019.8.11.0029, rejeitou a Exceção Pré-executividade.
O Recorrente defende a ocorrência da decadência do prazo de Execução da parte da Fazenda Pública, em razão de que, transcorridos cinco anos dos fatos geradores, não houve homologação dos créditos tributários, conforme o §4o, do artigo 151, do CTN, razão pela qual os débitos contidos na CDA n. 2017473906 devem ser extintos, com escopo no artigo 156, inciso V, do mesmo diploma legal.
Afirma que a decadência é matéria de ordem pública e não necessita de dilação probatória.
Por fim, argumenta o Recorrente que o título não é exigível, uma vez que procedeu ao pagamento de todos os impostos devidos.
Posto isso, o Agravante postula o deferimento da liminar, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, pois o Exequente, ora Agravado, vem requerendo a penhora sobre os seus bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam extintos os débitos tributários, referentes à CDA n. 2017473906, ante o reconhecimento da decadência e inexigibilidade do título.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende, a empresa Recapagem de Pneus JC Ltda., a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, para sobrestar a exigência dos créditos tributários relacionados à CDA n. 2017473906 .
Segundo as razões da Agravante, o Aviso de Cobrança n. 1816014, datado de 19/07/2017 e a Certidão de Dívida Ativa n. 2017473906, inscrita em 27/09/2017, têm como objeto o não recolhimento do ICMS, em duas modalidades, e, também, por descumprimento de obrigação acessória, cujos fatos geradores ocorreram em junho/2011, fevereiro/2012, março/2012, abril/2012, maio/2012, junho/2012, julho/2012, agosto/2012, março/2014, abril/2014 e maio/2014, e os seus respectivos vencimentos ocorreram no mês subsequente.
Logo, no entender do Agravante, o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2012 e 01/01/2013 e, não havendo homologação dos créditos e nem constituição, a cobrança dos valores daquela Certidão de Dívida Ativa está preclusa e por isso, deve ser extinta.
Denota-se da CDA n. 2017473906, que os créditos tributários originaram-se, a partir do não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS, por Estimativa Simplificada e do ICMS por Substituição Tributária, bem como por ausência de emissão dos documentos fiscais, configurando as infrações fiscais do artigo 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002, art. 45, I, d da Lei 7.098/98 e art. 45, inciso IV, alínea a da Lei 7.098/98, respectivamente.
Com efeito, o artigo 173, inciso I e parágrafo único assim dispõem:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Desse modo, não há falar em decadência, porque os fatos geradores, datados de 2012 e 2014, têm início da contagem do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, portanto, 2013 e 2015. Posto isso, considerando que o Aviso de Cobrança n. 1816014 é do dia 19/07/2017, e a Certidão de Dívida Ativa n. 2017473906 foi inscrita na data de 27/09/2017, não transcorridos os cincos anos para a configuração da decadência.
Por fim, com relação à tese de que o título fiscal é inexigível, em razão do pagamento de todos os impostos devidos, tal matéria não prescinde de dilação probatória, incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade, sem falar que a afirmação se limita ao campo da argumentação, porque ausente qualquer documento comprobatório.
Considerando, pois, que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido formulado pelo Agravante e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.